Tribunal: TCU
Processo: 004.670/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2322/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.670/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anaisa Trevisan da Silva (XXX.241.288-XX); Camila de Oliveira Cabrera (XXX.353.918-XX); Cesar Augusto de Castro Aguiar (XXX.924.798-XX); Felipe Matheus Medeiros (XXX.398.178-XX); Gabriel Lemos dos Santos Nunes (XXX.315.188-XX); Joao Paulo Rodrigues Conde da Silva (XXX.389.438-XX); Merciane Miranda Vulcao (XXX.275.132-XX); Nagela Martins Souza (XXX.629.218-XX); Tissiana de Almeida de Souza (XXX.969.108-XX); Wesley da Silva Souza (XXX.778.668-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.